Tribunal: TJSP
Processo: 1004018-53.2022.8.26.0268
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de Gestão firmado entre as partes para administração e gerenciamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Município de São Lourenço da Serra, bem como dos serviços administrativos e médicos do Programa de Saúde da Família (PSF) – Pagamentos efetuados sem observância dos termos da avença e do aditivo posteriormente firmado – Saldo em aberto –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de Gestão firmado entre as partes para administração e gerenciamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Município de São Lourenço da Serra, bem como dos serviços administrativos e médicos do Programa de Saúde da Família (PSF) – Pagamentos efetuados sem observância dos termos da avença e do aditivo posteriormente firmado – Saldo em aberto – Requerido que não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II, do CPC, tal como lhe competia – Pedido julgado procedente – Manutenção da r. sentença – Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.